Tribunal: TJDFT
Processo: 0709572-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709572-64.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME AGRAVADO: CAROLINA DE CARVALHO RAMOS DECISÃO 1. A devedora agrava contra a decisão da 6a Vara Cível de Brasília (Proc. 0716250-34.2019.8.07.0001 – id 151530286), que, em ao cumprimento de sentença, indeferiu o parcelamento da dívida previsto no CPC 916, por não concordância do credor. Alega inválida a recusa injustificada do credor, ante a necessidade de observância ao princípio da menor onerosidade do devedor, sustentando a ausência de prejuízo do credor, pois o saldo devedor será atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora, bem como ser necessária a relativização do CPC 916, § 7o. Argumenta que o pagamento integral do débito em uma única parcela resultaria no encerramento das atividades da empresa agravante. Invoca precedentes que entende embasar sua tese. Aponta perigo de dano no prosseguimento do feito, com possibilidade de expropriação patrimonial. Requer o efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. O parcelamento da dívida no cumprimento de sentença possui expressa vedação legal: “Art. 916. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. (...). § 7o O disposto neste artigo não se aplica ao cumprimento da sentença. Não obstante, o parcelamento do débito, no cumprimento de sentença, é possível, desde que as partes concordem, o que não ocorreu, ante a recusa do credor (id 149607578 – autos principais). Ausente, à primeira vista, ofensa ao princípio da menor onerosidade do devedor, pois não vislumbro eventual conduta abusiva do credor ao recusar o parcelamento, a quem, em tese, seria imposto maior tempo para satisfação do seu crédito. Não há cogitar, portanto, em mitigação do referido dispositivo legal. A propósito, precedente do Tribunal: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCELAMENTO DO DÉBITO. I - Inexiste obrigatoriedade de parcelamento do débito no cumprimento de sentença, conforme disciplina do art. 916, § 7o, do CPC, e, diante da não concordância do credor, nesse momento processual, o pedido deve ser indeferido. II - Agravo de instrumento desprovido. (6a t. Cível, ac. 1.661.595, Desa. Vera Andrighi, julgado em 2023) Quanto aos precedentes invocados, não possuem caráter vinculante. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 30 de março de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR